Tribunal: TJMT
Processo: 1007025-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007025-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA VALDIVINO - CPF: 051.633.791-27 (INTERESSADO), ADEMILSON DOS SANTOS - CPF: 979.320.781-72 (INTERESSADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DOUGLAS DA SILVA VALDIVINO - CPF: 051.633.791-27 (PACIENTE), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (VÍTIMA), ADEMILSON DOS SANTOS - CPF: 979.320.781-72 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO – DESCABIMENTO – CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA – POSTERIOR ANUÊNCIA DO
PARQUET
– MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA.

Ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e estando devidamente visualizados os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.

Justifica-se a manutenção do
carcer ad cautelam
, não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo pelo
modus operandi
empregado na suposta prática delitiva.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Douglas da Silva Valdevino e Ademilson dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.

Extrai-se da impetração e dos documentos que a acompanham, que os pacientes foram presos em flagrante em 17.3.2020, acusados da suposta prática do crime de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, e, no dia seguinte, a autoridade judiciária converteu a prisão em preventiva, sob a perspectiva da necessidade de garantia da ordem pública, dado o
modus operandi
empregado no crime; para a aplicação da lei penal; e, pela conveniência das investigações e da instrução criminal, haja vista a necessidade de identificar os mandantes do crime, e com a finalidade de evitar a reiteração delitiva.

Segundo o impetrante, verifica-se ilegalidade na decretação da prisão preventiva, porquanto, sob sua ótica, decretada de ofício pelo magistrado, em ofensa à modificação legislativa trazida pelo popularmente intitulado “Pacote Anticrime”.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, para

que os pacientes sejam colocados em liberdade, com o relaxamento da prisão, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.

Acosta documentos. (Ids. 84843466 a 84843477, 85024954 e 85024959)

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 85278960).

A autoridade acoimada de coatora prestou informações (Id. 85592637).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 86279478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o
status libertatis
dos pacientes, aduzindo, para tanto, que “
a segregação cautelar foi imposta ao(s) paciente(s) de ofício e desde então é mantida, em flagrante ofensa ao disposto nos artigos 3o-A, 282 e 311 todos do Código de Processo Penal
”.

Para justificar seu entendimento acerca da ocorrência da ilegalidade, o impetrante elencou alguns julgados exarados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, que indicam a impossibilidade de decretação da prisão preventiva sem a prévia representação do Ministério Público ou da autoridade policial.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Convém esclarecer que os pacientes foram presos em flagrante no dia 17.3.2020, pela suposta prática do crime de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Quanto à invocada arbitrariedade da decretação da prisão preventiva, sob a perspectiva de que teria sido decretada pela autoridade judiciária,
ex officio
, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada.

De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do artigo 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora vedando ao juiz agir de ofício em qualquer das fases da persecução, passando a decretação da prisão depender de provocação “do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao artigo 310 do Código de Processo Penal, determinando que:

“
Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público,
e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança
” – destaquei.

Partindo desses pressupostos, compreendo que não se pode interpretar, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como confirma a imprescindibilidade da constrição, especialmente nesta hipótese em que a autoridade policial apresentou substrato fático e jurídico para proceder à conversão do flagrante em preventiva do paciente.

Digo isso porque, nessa etapa, exigir a prévia vista ao
parquet
para tal finalidade, ou ainda, como no caso concreto dos autos, que ele “autorize” a decretação da prisão cautelar, seria preciosismo demasiado.

Ademais, segundo a doutrina, apesar de aventada a tese de que, por consequência da alteração promovida pela Lei n. 13.964/19, “
o magistrado também não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou sem a representação da autoridade policial, não é a posição que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça
” (Cunha, Rogério Sanches. Pacote Anticrime, editora JusPodivm, Salvador, 2020, p. 244).

A bem da verdade, apesar da alteração vista no artigo 311 do Código de Processo Penal, não há qualquer modificação na situação em apreço, pois, no caso, houve a homologação da prisão flagrancial, e, após a verificação dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sua conversão em preventiva.

Nesse sentido, também já decidiu esta egrégia Corte, conforme os seguintes ementários:

“(...)
Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar
(...)” (
HC
1001779-92.2020, relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, julgado em 24.3.2020).

“(...)
Nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, admite-se ao d. juiz a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem o prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, desde que verifique a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, sem que constitua qualquer ilegalidade
(...)” (
HC
1019021-98.2019, relator Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, publicado em 6.2.2020).

“(...)
Segundo o c. STJ, não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal
(...)” (HC 1014497-58.2019, relator Des. Marcos Machado, DJe 27.11.2019).

A propósito, recentemente o STJ (Informativo 691) manifestou-se afirmando que o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar, ou manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva, suprem o suposto vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento, veja-se:

“(...)
No que concerne à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo d. juízo de primeiro grau, insta constar que o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à medida cautelar extrema suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento, corroborando a higidez do feito e ausência de nulidade processual
(...) (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 136708/MG, Sexta Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 29.3.2021).

Segundo consta das informações judiciais (Id. 85592637), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e:

“(...)
em todos os pedidos formulados pelos pacientes perante este juízo no sentido de revogação da prisão preventiva, o Ministério Público manifestou-se contrariamente, o que, a meu ver, demonstra claramente o propósito do órgão acusatório em aderir à manutenção da custódia cautelar, afastando, por consequência, a ideia de atuação de ofício do magistrado
(...)”.

Assim, fica superada qualquer aventada ilegalidade no cárcere dos pacientes, especialmente porque houve posterior anuência e manifestação do Ministério Público acerca da manutenção da segregação, o que converge com o entendimento majoritário da atual jurisprudência.

Com essas considerações, afasto qualquer ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Por fim, acerca da pretensão da imposição de medidas cautelares diversas, é sabido que quando configurados os requisitos necessários para a prolação da prisão preventiva, não se monstra pertinente e adequado o estabelecimento de medidas cautelares alternativas.

Portanto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem manejada em benefício de
Douglas da Silva Valdevino e Ademilson dos Santos
,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021